Tribunal: CARF
Processo: 18108.000557/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18108.000557/2007-92
RESOLUÇÃO
2002-000.316 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO CASPER LIBERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 02 – DEBCAD: 37.123.158-2) referente às
contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, de contribuição devida para o financiamento dos benefícios concedidos
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.316 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000557/2007-92
2
em decorrência de incapacidade laborativa dos riscos ambienteis do trabalho, e as contribuições
devidas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE).
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 38 a 45):
O contribuinte foi registrado no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS em
1960 e possui Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos válido de 1960 até 31/12/2000, tendo
seu pedido de renovação indeferido em 19/03/2003 pela Resolução n. 40/2003 do CNAS,
publicada no DOU de 26/03/2003. Impetrou o Mandado de Segurança n. 2003.34.00.011078-7
com o objetivo de obter o CEBAS1.
Tendo em vista que a não renovação do Certificado configurou o descumprimento
do art. 55, inciso II da Lei 8.212/91, a Auditoria Fiscal da Previdência Social emitiu informação
fiscal. O INSS decidiu pelo cancelamento da isenção das contribuições dos arts. 22 e 23 da Lei
8.212 a partir de 01/2001. A empresa recorreu da decisão de notificação, sem êxito (fl. 38).
Paralelamente a empresa ingressou com Ação Declaratória de Imunidade da
Contribuição Social Processo n. 2005.61.00.022945-2, perante a 17a Vara da Justiça Federal de São
Paulo2.
No contexto do lançamento, mantinha contratos de prestação de serviços com a TV
Gazeta no contexto de três programas, apresentados por Palmira Nery da Silva Onofre
(Palmirinha), Cátia Cilene de Miranda e Fonseca (Cátia Fonseca) e Ronaldo Nogueira (Ronnie Von).
A Auditoria Fiscal da Previdência Social constatou que os contratos de prestação de serviços
mascaravam a qualidade de segurados empregados dos apresentadores, por apresentarem os
requisitos da relação empregatícia (fl. 40).
Consta neste processo administrativo Certidão de CEBAS (fl. 46):
(fl. 47) CERTIFICAMOS que a entidade requereu 4a Renovação do CEAS, pelo
processo 71010.002538/2003-39, formalizado tempestivamente em 18/12/2003,
o qual aguarda análise. CERTIFICAMOS finalmente que a entidade requereu 5a
Renovação do CEAS, pelo processo 71010.003805/2006-38, formalizado
tempestivamente em 29/11/2006 o qual aguarda análise.ESTA CERTIDÃO É
VALIDA POR SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO. Brasília - CNAS, 28
de Junho de 2007.
Consta ainda: Mandado de segurança com pedido de liminar, datado de
07/04/2003 (fl. 48 a 61), Recurso ante a decisão-notificação da Previdência Social, datado de
15/03/2005 (fl. 62 a 72), Postulação de Nulidade do Ato Administrativo, datado de 05/09/2006 (fl.
73 a 85), e Ação Declaratória de Imunidade, datado de 14/09/2005 (fl. 90 a 119).
O contribuinte apresentou Impugnação em 29/10/2007 (fl. 138 a 157), sustentando
em síntese:

1 Em consulta ao sítio do TRF1, consta que a Apelação foi provida, para a obtenção do CEBAS.
2 Em consulta no sítio do TRF3, consta renúncia por adesão ao REFIS (DJ 10/10/2014).
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.316 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000557/2007-92
3
(i) a improcedência da “despersonificação” adotada pela fiscalização para fins de
exigência das contribuições previdenciárias;
(ii) a natureza filantrópica e educacional de suas atividades, com doações e cessões
gratuitas (espaço físico, equipamentos e pessoal) à Faculdade de Comunicação Social Cásper
Líbero e aos seus veículos de comunicação (Rádio e TV Gazeta), como cumprimento de seus fins
estatutários e testamentários;
(iii) a inexistência de fato gerador ou a inadequação da base de cálculo utilizada, por
se tratar de registros contábeis vinculados a atividades institucionais sem caráter remuneratório; e
(iv) a manutenção/alcance da isenção previdenciária, com questionamento do
cancelamento anteriormente reconhecido, bem como dos reflexos da mudança de entendimento
procedimental e normativo no período autuado.
A 11a Turma da DRJ/SPOI, por meio do Acórdão n. 16-17.523 (fl. 184 a 206), decidiu
pela improcedência da impugnação, conforme ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 28/02/2007
Processo origem: NFLD DEBCAD 37.123.158-2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
Pessoas jurídicas contratadas quando, na realidade, constatado o trabalho
prestado nos termos do art. 3o da CLT, por pessoas físicas que de fato prestam
serviço de natureza não eventual, com subordinação, pessoalidade, alteridade e
mediante remuneração, são segurados empregados, incidindo as contribuições
previdenciárias sobre a remuneração paga ou creditada conforme previsto na
letra "a" do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil possui competência para enquadrar
os trabalhadores na categoria de segurados empregados e lançar o crédito
tributário correspondente, independentemente dos vínculos pactuados com a
empresa.
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/91 as entidades beneficentes de assistência social que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
COMPETÊNCIA. Cabe ao Fisco verificar se os requisitos para a isenção continuam
sendo cumpridos, conforme dispõe o § 7o do art. 206 do Regulamento da
Previdência Social.
LANÇAMENTO. Com o trânsito em julgado da decisão que determinou o
cancelamento da isenção, cabe a emissão de Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, no caso de não recolhimento das contribuições devidas.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.316 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000557/2007-92
4
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Por importar em renúncia ao
contencioso administrativo fiscal, a matéria discutida judicialmente não pode ser
objeto de apreciação na esfera administrativa, conforme art. 38, parágrafo único,
da Lei 6.830/80 e art. 126, § 3o, da Lei 8.213/91.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
À
autoridade
administrativa é vedado o exame da constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo em vigor.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 212 a 238) em 15/08/2008. São seus
argumentos:
a) Nulidade de decisão recorrida em razão da preterição do direito de defesa da
Recorrente (por ocasião da apresentação de sua defesa administrativa);
b) A falta de competência da Auditoria Fiscal para configurar relação de emprego
entre a Recorrente e os sócios das pessoas jurídicas por ela contratadas (apresentadores de
programas de TV);
c) Não estão preenchidos todos os requisitos necessários à configuração da relação
de emprego entre a Recorrente e os apresentadores de TV (sócios das pessoas jurídicas por ela
contratadas), especialmente no que se refere à subordinação (já que os demais requisitos são
inerentes à atividade desenvolvida);
d) Mesmo que fosse lídima a pretendida configuração de relação empregatícia, fato
é que a Recorrente seria imune/isenta do recolhimento das contribuições previdenciárias –
argumento não mantido posteriormente (vide fl. 322);
e) Carece de fundamento fático e legal a inclusão dos diretores da Recorrente no
polo passivo da autuação fiscal.
O contribuinte apresentou Informação (fl. 244-245), em documento datado de
24/11/2008, para trazer que seu pedido quanto ao CEBAS foi deferido, dado que a autuação
decorreu exclusivamente da ausência do certificado:
(fl. 244) De acordo com o disposto no artigo 39 da Medida Provisória 446/2008:
"Art. 39. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social indeferidos pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de
reconsideração ou de recurso pendentes de julgamento até a data de publicação
desta Medida Provisória, consideram-se deferidos."
Ocorre que a ora peticionária possui recurso de reconsideração relativo à
renovação de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social —
CEBAS pendente de julgamento, ela enquadra-se na hipótese prevista na Medida
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.316 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000557/2007-92
5
Provisória no 446/2008, na qual considera-se deferido seu CEBAS, ou, em outras
palavras, a peticionária atualmente porta o certificado em tela de maneira
regular.
Sendo assim, a ora peticionária cumpre, sim, o requisito que gerou o lançamento
fiscal aqui impugnado (ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social — CEBAS) e, portanto, faz jus, além da imunidade (conferida
pelo artigo 195, parágrafo 7o da Constituição Federal e artigo 14 do Código
Tributário Nacional), à isenção concedida pelo artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Consta no processo Informação no Processo Judicial 0022945-19.2005.4.03.6100,
TRF3 (fl. 348-350) que a ora Recorrente parcelou parte dos débitos de contribuição
previdenciárias, e na parte não parcelada, converteu depósito em renda:
(fl. 349) A fim de encerrar a presente discussão, no entanto, a Apelante decidiu (i)
parcelar parte de seus débitos de contribuições previdenciárias, nos termos
previstos pela Lei no 11.941/2009, cujo prazo de adesão foi reaberto pelo artigo
93 da Lei no 12.973/11 (o qual deu nova redação ao artigo 17 da Lei no
12.865/13) e; (ii) liquidar os demais débitos (conforme tabela abaixo), mediante
conversão em renda dos depósitos judiciais realizados nestes autos pela Apelante.
Assim, a Apelante esclarece que os seus débitos relativos às contribuições
previdenciárias serão liquidados da seguinte forma:
O contribuinte apresentou Informação (fl. 321 a 323), em documento datado de
11/09/2014:
(fl. 322) Ocorre que a Requerente optou por desistir da ação judicial
2005.61.00.022945-2 por meio da qual discute a sua condição de imune/isenta do
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias.
Assim
sendo,
desiste,
parcialmente, de forma expressa e irrevogável do recurso voluntário apresentado
apenas e tão somente com relação ao tópico "Da Imunidade Tributária da
Recorrente", renunciando-se as alegações de direito vinculadas.
A Informação Fiscal datada de 13/07/2017 (fl. 367-368) traz que:
(fl. 368) 5- Verifica-se no portal GFIP WEB, que o contribuinte utilizou o código
FPAS 639, relativo às entidades beneficentes e de assistência social, com isenção
de contribuições previdenciárias até a competência 06/2014, na competência
07/2014 passou a utilizar o código 566, de empresas de comunicação e
jornalística;
6- Consta que em 17/09/2014, foi registrada solicitação de juntada de
documentos ao processo acima citado, onde de acordo com as fls. 321 a 323 (e-
processo), o contribuinte relata desistência da ação judicial por meio da qual
discutia sua condição de isenta de recolhimento das contribuições previdenciárias
e às fls. 348 a 350, informa decisão de parcelamento de parte de seus débitos de
01/2001 a 02/2007, coincidente com o período contido nas NFLDs lavradas.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.316 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18108.000557/2007-92
6
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Quanto as matérias a serem conhecidas, dada a complexidade dos eventos, cabe
repisar que o contribuinte Impetrou o Mandado de Segurança n. 2003.34.00.011078-7 contra o
indeferimento do pedido de renovação do CEBAS em 2003 (fl. 61). Em consulta ao sítio do TRF1,
consta que a Apelação foi provida, no sentido da obtenção do CEBAS por parte da Recorrente.
Também ingressou com Ação Declaratória de Imunidade da Contribuição Social
Processo n. 2005.61.00.022945-2, perante a 17a Vara da Justiça Federal de São Paulo em 2005,
para que, preventivamente, a Justiça ordenasse ao INSS para que não autuasse a empresa (fl. 90 a
119). Em consulta no sítio do TRF3, consta renúncia por adesão ao REFIS (DJ 10/10/2014).
Posteriormente, expressamente desistiu da argumentação da imunidade em 2014
(fl. 323), afirmando que os outros temas ainda são guerreados, a saber: (i) de nulidade da decisão
recorrida; (ii) falta de competência do Auditoria Fiscal para configurar relação de emprego; (iii)
falta de preenchimento dos requisitos necessários à configuração de relação de emprego e; (iv)
carência de fundamento fático e legal à inclusão dos diretores da Recorrente no pólo passivo.
A Informação Fiscal de 2017 (fl. 367-368) traz que houve decisão de parcelamento
de parte dos débitos ora discutidos, coincidente com o período contido nas NFLDs lavradas.
Dado existirem duas ações judiciais, nos últimos vinte anos, discutindo a isenção
das contribuições a cargo da empresa – uma, garantindo a renovação do CEBAS, outra, com
renúncia e pagamento por adesão ao REFIS, entendo pela necessidade de diligência para que a
unidade responsável informe se houve efetivamente o pagamento, o parcelamento e a
conversão do depósito em renda, e se abrangem a totalidade dos débitos discutidos neste
processo administrativo.
Converto, portanto, o processo em diligência para que a unidade responsável
responda a este questionamento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 411
DF CARF MF
Original